Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-73.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016533-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ILDA NARCISO LIMA - CPF: 654.705.671-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ilda Narciso Lima
, contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo infralegal – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 22109485).

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 30289488).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 31834958), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Não obstante o teor da decisão de ID 24669029, proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, trata-se o feito de ação que visa à obtenção de medicamentos em prestação continuada, enquadrando-se na exceção contida no artigo 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, a qual atribuiu a competência, independente da atual fase em que o processo se encontre ou a data em que foi distribuído, em favor do citado juízo, de modo que mantenho o entendimento exarado na decisão que reconheceu a incompetência deste juízo.

Ainda que o laudo médico acostado na inicial tenha prescrevido o medicamento perquirido nesta ação um prazo para término do uso da medicação, tal prazo é apenas uma previsão para conclusão do tratamento.

Não obstante a isto, não se verifica na inicial pedido para concessão do medicamento por prazo determinado, mas sim, enquanto perdurar a necessidade do medicamento, o que só é clinicamente possível constatar ao longo do tratamento com o fármaco requerido, com constantes avaliações médicas na parte autora/paciente.

Negar a pretensão tal como fora requerida é reconhecer que a cada ciclo do tratamento o paciente tenha que ingressar com uma nova demanda judicial visando o mesmo medicamento para a mesma patologia, o que sem margens para dúvidas ataca os princípios da economia processual e da efetividade na prestação jurisdicional.

Outrossim, a referida Resolução não descreveu o que se entenderia por prestação continuada, de modo que em simples interpretação do termo, sem qualquer tipo de elucubração, deve ser entendido como as reiteradas aquisições de medicamentos de forma constante em reiterados interstícios temporais, ainda que haja uma previsão médica de duração do tratamento, posto que a Resolução em momento algum consignou que prestação continuada seria apenas os casos em que a parte necessitasse do medicamento de forma vitalícia.

Deve ser feito uma distinção do que se entende por prestação permanente e de prestação continuada, enquanto o primeiro se enquadra às patologias incuráveis, como a diabetes, o segundo, que é a exceção contida na Resolução, como já dito, são medicamentos de uso constante em reiterados interstícios temporais.

E abandonando a tecnicidade nesta parte final, em termos práticos, nota-se que nas diversas ações em que se pleiteia o mesmo medicamento desta ação ou medicamentos em que o caso da autora/paciente é idêntico ao dos autos, em todas as oportunidades a aquisição dos medicamentos superou a previsão médica inicial, tornando-se o uso dos medicamentos por prazo indeterminado ou novamente sendo lançada uma nova previsão médica.

Deste modo, determino a devolução dos autos ao referido juízo, conforme solicitado por ele, para que caso entenda não ser competente para processamento e julgamento do feito, suscite o devido conflito negativo de competência, nos termos do artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, devolvendo-se os autos com urgência, por se tratar de feito atinente à saúde, expedindo o necessário. (Id. 24804559).

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por Ilda Narciso Lima contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis,
distribuída em 16 de agosto de 2019
, com a finalidade de assistência à saúde consistente no fornecimento do medicamento
nivolumabe 186mg
.

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 5º
O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos
, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo os atuais processos da 1ª Vara da Fazenda Pública, para a 2ª e 3ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020